Tribunal: TJDFT
Processo: 0714929-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714929-88.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PHS CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO A empresa-agravante não efetua o preparo e pede a gratuidade de justiça. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que a agravante-executada litigou durante todo o processo de conhecimento até a fase recursal, inclusive perante o STJ, sem concessão de gratuidade de justiça, e efetuou o preparo de ao menos uma apelação e dois recursos especiais, atos incompatíveis com o pedido de concessão do benefício. Observa-se ainda que, iniciado o cumprimento de sentença, a empresa-agravante apresentou impugnação, na qual não requereu o deferimento da gratuidade, o que faz somente neste agravo de instrumento, cujas custas, como se sabe, são módicas. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça à empresa-agravante e determino o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 15 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora